Tribunal: TJSP
Processo: 1008904-16.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal. ITCMD incidente sobre doação de cotas sociais. Base de cálculo que deve considerar a regra do artigo 14, § 3o da Lei Estadual no. 10.705/00, ou seja, o valor patrimonial das cotas, e não o valor de mercado dos imóveis que foram integralizados ao capital social da empresa. Precedentes. Juros moratórios. Encargos que devem observar a taxa SELIC. Previsão de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à Execução Fiscal. ITCMD incidente sobre doação de cotas sociais. Base de cálculo que deve considerar a regra do artigo 14, § 3o da Lei Estadual no. 10.705/00, ou seja, o valor patrimonial das cotas, e não o valor de mercado dos imóveis que foram integralizados ao capital social da empresa. Precedentes. Juros moratórios. Encargos que devem observar a taxa SELIC. Previsão de limite mínimo de 1% (inclusive em relação à fração de mês) que contraria a orientação do Tema 1063 do STF e a decisão da Arguição de Inconstitucionalidade n. 0170909-61.2012.8.26.0000. Sentença de parcial procedência. Recurso desprovido.